Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-28.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVIDÊNCIAS INSUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE RECORRENTE. CULPA NÃO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA (CPC, ARTIGO 373, I). RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata os prejuízos decorrentes de acidente de trânsito, ocorrido em 23.04.2019. A parte requerente ora se insurge contra a sentença de improcedência dos pedidos. Argumenta que o conjunto probatório (ocorrência policial, fotografia do local e dos veículos) demonstra que o condutor do veículo do requerido, ao manobrar o veículo em marcha ré, abalroou o veículo do requerente, que transitava em baixa velocidade, na “via preferencial” do comércio.
II. A isolada alegação da parte requerida (não comprovada minimamente), de que teria vendido o veículo a terceiro, não elide, por si só, a aparente solidariedade existente entre condutor e proprietário do veículo, em se tratando de acidente de trânsito.
III. No entanto, as provas produzidas pela parte requerente não permitem aferir a veracidade da sua versão, porque: (a) o boletim policial é “inconclusivo” e noticia, somente, a ocorrência de acidente de trânsito, sem especificar as características do veículo envolvido nem os dados do seu respectivo condutor, o qual teria dado causa ao sinistro; (b) as fotos evidenciam avarias “imprecisas” em ambos os veículos, dada a falta da respectiva justaposição, para que pudesse permitir a elucidação completa da dinâmica do movimento do carros e do preciso ponto de abalroamento (local do acidente); e (c) a testemunha arrolada pelo requerente/recorrente narra que ouviu um barulho, saiu do estabelecimento e viu o que parecia uma “batida de carro”, e que os veículos envolvidos pareciam “um Siena e um carro prateado, mas não se recorda precisamente dos fatos” (“já faz um bom tempo, eu não lembro exatamente” – ID 25192947), e que a parte requerida “não estava no local” (ID 25192948); (d) não teriam sido coletados outros testemunhos mais contundentes.
IV. O julgamento há de se basear em fatos devidamente comprovados, e não pode, portanto, guiar-se por dúvidas, incertezas ou suposições, de sorte que, em face da prova oral e documental inconclusiva, e ausente outro meio hábil à demonstração da real dinâmica do evento, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos. Precedentes do TJDFT: 8a Turma Cível, acórdão 1314052, DJe 27.11.2021; 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1295772, DJe 27.11.2020.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).